Tribunal: TJES
Processo: 5000684-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 5000684-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELLA SANTOS FADUL

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Daniella Santos Fadul contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação visando à anulação das questões 4 e 27 da prova objetiva do concurso para o cargo de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo, sob alegação de erro no gabarito divulgado pela banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, à luz do fumus boni iuris e do periculum in mora; e (ii) definir se há probabilidade do direito no que se referente à anulação das questões 4 e 27 do concurso público pela via judicial;.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado pelo STF, conforme o Tema 485 de Repercussão Geral, é no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões ou os critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4. A jurisprudência admite o controle judicial de questões de concursos apenas em situações excepcionais, como extrapolação do conteúdo programático ou erro grosseiro, o que não foi comprovado no caso concreto.

5. A análise das questões 4 e 27, bem como das respostas fornecidas pela banca, não indica a ocorrência de erro grosseiro ou incompatibilidade com o conteúdo previsto no edital, sendo a divergência meramente interpretativa.

6. A alteração do gabarito preliminar pela banca não configura ilegalidade, pois faz parte do processo normal de correção após recursos administrativos.

7. Ausente a probabilidade do direito invocado pela agravante, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público para reavaliar questões, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

2. A alteração do gabarito preliminar pela banca examinadora não caracteriza ilegalidade, desde que respeitados os princípios editalícios e o conteúdo programático.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; Tema 485 de Repercussão Geral do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485, Repercussão Geral; TJ-MG, AI nº 10000210016036001; TJDFT, APC nº 07139.43-17.2023.8.07.0018; TRF 5ª Região, AC nº 08021723520234058200; TJES, Mandado de Segurança nº 5037519-47.2023.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-98.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIELLA SANTOS FADUL
AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Daniella Santos Fadul contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação visando à anulação das questões 4 e 27 da prova objetiva do concurso para o cargo de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo, sob alegação de erro no gabarito divulgado pela banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, à luz do fumus boni iuris e do periculum in mora; e (ii) definir se há probabilidade do direito no que se referente à anulação das questões 4 e 27 do concurso público pela via judicial;.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado pelo STF, conforme o Tema 485 de Repercussão Geral, é no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões ou os critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4. A jurisprudência admite o controle judicial de questões de concursos apenas em situações excepcionais, como extrapolação do conteúdo programático ou erro grosseiro, o que não foi comprovado no caso concreto.

5. A análise das questões 4 e 27, bem como das respostas fornecidas pela banca, não indica a ocorrência de erro grosseiro ou incompatibilidade com o conteúdo previsto no edital, sendo a divergência meramente interpretativa.

6. A alteração do gabarito preliminar pela banca não configura ilegalidade, pois faz parte do processo normal de correção após recursos administrativos.

7. Ausente a probabilidade do direito invocado pela agravante, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público para reavaliar questões, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

2. A alteração do gabarito preliminar pela banca examinadora não caracteriza ilegalidade, desde que respeitados os princípios editalícios e o conteúdo programático.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; Tema 485 de Repercussão Geral do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485, Repercussão Geral; TJ-MG, AI nº 10000210016036001; TJDFT, APC nº 07139.43-17.2023.8.07.0018; TRF 5ª Região, AC nº 08021723520234058200; TJES, Mandado de Segurança nº 5037519-47.2023.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
DANIELLA SANTOS FADUL
em face de decisão (ID 35452042; processo de referência) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na ação proposta em face do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Rememoro que a ação em epígrafe foi proposta pela ora Agravante em face dos Agravados, com o fito de obter a anulação das questões 4 e 27 do caderno de prova objetiva tipo 4, primeira fase do concurso público para preenchimento de vagas para o cargo de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que o gabarito divulgado pela banca examinadora estaria errado.

Outrossim, merece registro que a pretensão da Agravante, nesta fase, se refere à tutela provisória, cuja concessão exige a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora,
requisitos que passo a examinar.

Concernente à temática em voga, importa ressaltar que, consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
.

O entendimento supracitado consubstancia precedente normativo vinculante firmado pelo Pretório Excelso (art. 927, III, CPC), de forma que deve ser observado nas demandas relacionadas à questão fática semelhante àquela tratada no caso paradigma.

Nessa senda, em atenção à tese alhures, a jurisprudência pátria vem se consolidando no sentido de que a análise de legalidade deve ocorrer com base na confrontação entre o conteúdo programático previsto no edital e a matéria a que se refere à questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO DAS QUESTÕES. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. ADMISSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ERRO GROSSEIRO. DEMONSTRAÇÃO.
É permitida a sindicabilidade dos atos da banca examinadora pelo Poder Judiciário nos casos de não vinculação ao edital, extrapolação do conteúdo programático do conteúdo das questões ou erro grosseiro no enunciado ou gabarito destas.
Recurso conhecido e parcialmente provido. v.v AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO - CORREÇÃO - QUESTÕES - NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - STF - DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o STF, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
(TJ-MG - AI: 10000210016036001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2021)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, incabível a intervenção nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
2. É vedado ao Poder Judiciário interferir na correção de questão elaborada por banca examinadora ou avaliar a exatidão técnica das questões e das justificativas da banca examinadora para defesa do gabarito proposto, sob pena de se imiscuir na análise do mérito administrativo.
3.
A intervenção do Poder Judiciários restringe-se à verificação da existência de erro grosseiro ou inadequação da questão ao edital.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07139.43-17.2023.8.07.0018; 190.5086; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 08/08/2024; Publ. PJe 05/09/2024)

Pois bem.

No caso em apreço, verifico que, na decisão recorrida, o magistrado de origem entendeu que não há como afirmar, em sede de cognição sumária, que os fundamentos apresentados pelo Agravante se enquadram nas hipóteses de exceção estabelecidas pela Corte Suprema. Vejamos elucidativo trecho da mencionada manifestação:

“Desse modo, a jurisprudência está consolidada quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público para aferir a correção das questões de prova e a elas atribuir a devida pontuação aos candidatos inscritos, salvo no caso excepcional de ilegalidade evidente e insofismável.

No caso dos autos, o autor aduz que as questões nº. 4 e 27 (prova tipo 4) possui mais de um gabarito possível e viola o Edital, devendo ser anulada.

Contudo, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a incorreção apontada pelo requerente refere-se ao gabarito atribuído pela banca, e não a eventual ilegalidade cometida.

Desta forma, ao menos neste momento processual, não verifico qualquer nulidade na questão apontada, visto que as razões apontadas pelo autor não perpassam pelo tema da ilegalidade”.

Ao compulsar os autos, alcancei a mesma conclusão do Juízo primevo, na medida em que as razões e elementos de prova trazidos pela Agravante não revelam a probabilidade do direito alegado, pois não são capazes de relevar nenhuma das hipóteses que permitiriam, em tese, a intervenção do Poder Judiciário.

Quanto à questão de n. 4, a qual a Agravante afirma não possuir resposta correta dentre as alternativas postas, verifica-se que o comando da questão exigia do candidato identificar a qual das palavras indicadas tinham o mesmo processo de formação que se observa no vocábulo “desemprego”, decerto que, conforme explicitado na resposta aos recursos apresentados (ID 7213435),
“a palavra ‘evasão’, que tem o prefixo de origem latina –e, é formada pelo mesmo processo de ‘desemprego’, ou seja, processo de derivação prefixal”;
ressaltando-se ainda que, na ocasião, a banca do concurso também cuidou por destacar que todas as demais alternativas tinham sua formação decorrente de processo de derivação i) sufixal ou ii) prefixal e sufixal.

Reitero que a questão exigia da candidata Agravante o conhecimento quanto ao processo de formação de palavras, de sorte que a argumentação quanto à diferença entre o sentido da palavra “desemprego” e o sentido da palavra “evasão” não se mostra pertinente, eis que afeta à sintaxe.

Já no que toca à questão 27, afeta à matéria de raciocínio lógico, a despeito das indagações realizadas pela Agravante, também se pode denotar da resposta aos recursos apresentados (ID 7213435) que foi apresentada fórmula matemática que explicita o raciocínio a ser empregado para obtenção da resposta, cujo exame, nesta etapa processual, não indica ter incorrido a banca do concurso em erro grosseiro ao apontar o gabarito final.

Sublinho que o fato da resposta ter sido alterada pela banca organizadora do certame após a divulgação do gabarito preliminar não implica em ilegalidade, visto que

“[...]
como a própria terminologia indica, o gabarito preliminar não é definitivo, apenas assumindo essa compleição após a fase de recurso administrativo. Essa etapa do concurso público possibilita que a Administração identifique incorreções, autorizando, inclusive, a alteração do gabarito, sem que isso caracterize ilegalidade, sob a roupagem de comportamentos contraditórios. Com efeito, a correção do gabarito é medida normal e salutar, para o afastamento de erronias, no âmbito de concursos públicos. 8. Outrossim, não restou demonstrado tratamento discrepante entre os candidatos após a correção do gabarito. Que foi devidamente motivada -, passando a constar como resposta correta a letra C, não cabendo, ademais, ao Poder Judiciário recorrigir questões de concurso público, alterando os critérios de avaliação validamente definidos pela banca examinadora, nos termos do entendimento do STF.”
(TRF 5ª R.; AC 08021723520234058200; Quinta Turma; Relª Desª Fed. Joana Carolina Lins Pereira; Julg. 20/05/2024)

No mais, chamo atenção para a circunstância de que a controvérsia envolvendo a questão n. 4 da prova tipo 4 já foi objeto de exame por este Sodalício, que entendeu pela ausência de ilegalidade no gabarito divulgado pela banca organizadora do concurso, denegando a segurança pleiteada por candidato no mandado de segurança n. 5037519-47.2023.8.08.0024, em trâmite perante o Primeiro Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas. Confira-se a ementa do julgamento do mérito do
writ:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE REGRA ATINENTE A PONTUAÇÃO MÍNIMA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO. SEGURANÇA DENEGADA. 1) Consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
2) Se a questão impugnada possui assertiva compatível com as regras e conteúdo programático previsto no Edital do concurso, não há que se falar em anulação da questão.
3) Em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, devem ser mantidas as regras previamente estabelecidas no edital do concurso, pois este é ato administrativo que regulamenta a lei para assegurar sua fiel aplicação e, por via de consequência, estabelece regras iguais a todos os candidatos. 4) Regra de pontuação mínima que estava claramente prevista no edital. 5) Segurança Denegada. (TJES. 5037519-47.2023.8.08.0024. CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 08/07/2024)

Como destaquei naquela ocasião, raciocínio o qual também pode ser empregado no caso vertente,

“Como se nota, a alternativa correta deveria apontar o número mínimo de doces que fosse maior que 250, o que, considerando as opções disponíveis para escolha, claramente era a letra D, que apontava o mínimo de 275 doces.

Neste contexto, verifica-se que a discussão travada advém de mero equívoco interpretativo por parte do impetrante que, embora tenha procedido ao raciocínio correto, não considerou que o mínimo a ser considerado era aquele que figurava dentre as opções da questão.

Logo, em meu sentir, o impetrante nitidamente se insurge quanto ao critério de correção adotado pela banca examinadora, notadamente porque o item sob análise mostra-se claro e totalmente em consonância com as regras editalícias e conteúdo programático previsto, não havendo que se falar em ilegalidade que justifique a intervenção do judiciário.”

Convém ressaltar que ambas as matérias cobradas tem previsão no conteúdo programático discriminado no edital do concurso.

Nesse contexto, tenho por acertada a decisão proferida de primeiro grau, no que tange ao indeferimento da medida liminar, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais (art. 300, CPC), devendo, pois, prevalecer integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
a qual indeferiu a tutela provisória na ação em epígrafe.

Enfim, julgo prejudicado o recurso de agravo interno (ID 7154577).

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/09/2024 às 13:45:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53041710092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.